Tribunal: TJDFT
Processo: 0726947-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. TUTELA DE URGÊNCIA. GUARDA PROVISÓRIA UNILATERAL. MANUTENÇÃO. GUARDA COMPARTILHADA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
1. Inexistindo concórdia que possibilite aos genitores a tomada de decisões conjuntas em prol da filha não é possível o estabelecimento do regime da guarda compartilhada, cujo princípio pressupõe o diálogo e a corresponsabilidade dos genitores na condução da prole.
2. O regime de visitas inicialmente fixado poderá ser revisto pelo juízo a quo diante de atividade instrutória aprofundada em eventual estudo do psicossocial e Oficina de pais, ocasião em que deverá ser fixado em sua completude, inclusive estabelecendo as alterações pretendidas.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.